Tribunal: TJPA
Processo: 0011349-25.2017.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011349-25.2017.8.14.0006

APELANTE: JOAO FELIPE DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA, ICARO MATHEUS PINHEIRO RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0011349-25.2017.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

APELANTES:
JOÃO FELIPE DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E ÍCARO MATHEUS PINHEIRO RIBEIRO

DEFENSORIA PÚBLICA: ARQUISE JOSÉ F. DE MELO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 157, §2º, II DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. (ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES).

1.

DA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL –

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ
. IMPOSSIBILIDADE.
JUIZ NA SENTENÇA FIXOU A PENA-BASE EM 04 ANOS DE RECLUSÃO (MÍNIMO LEGAL) E PAGAMENTO DE MULTA EQUIVALENTE A 10 (DEZ) DIAS-MULTA NA PROPORÇÃO DE 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO.

NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, RECONHECEU A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, PARA O APELANTE JOÃO FELIPE DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA, BEM COMO, AS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE PENAL AO APELANTE ICARO MATHEUS PINHEIRO RIBEIRO, PORÉM DEIXOU DE APLICÁ-LAS, COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, “
A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL”
. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SER APLICADA AS ORA ATENUANTES.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo as Penas dos apelantes em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em Regime Semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Penal, por meio de Videoconferência no dia 14 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 14 de março de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelos réus JOÃO FELIPE DAS SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E ÍCARO MATHEUS PINHEIRO RIBEIRO, contra sentença (ID nº 12245599), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que os condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II do CPB, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Narra a peça acusatória (fls. 156/158, ID nº 12245582), em síntese, que no dia 06 de junho de 2017, por volta das 22h45m, na Cidade Nova V, WE 23, mais precisamente próximo do final da linha, no município de Ananindeua/PA, os apelantes, foram presos em flagrante delito, pois mediante grave ameaça subtraíram da vítima Jockson Guedes do Carmo uma motocicleta marca/modelo HONDA/CG 125 FAN KS, tipo pas/motociclo, cor branca, placa OTD8000 e uma porta cédulas, contendo CNH, documento da moto e cartão de crédito da Caixa Econômica Federal, conforme IPL (ID nº 12245573). Por essa razão os acusados foram denunciados pelo delito descrito no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal.

Na sentença
(fls. 201/208, ID nº 12245599), os acusados foram condenados somente nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, II, do Código Penal, excluindo a qualificadora do emprego de arma.

Em razões recursais
(fls. 220/224, ID nº 12245608), os recorrentes pugnaram pelo direito de
redução da pena aquém do mínimo legal
, aplicando as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa em favor dos apelantes. Devendo ser afastado o entendimento da Súmula 231 do STJ, devido sua inconstitucionalidade.

Em sede de contrarrazões
(fls. 226/228, ID nº 12245609), o Ministério Público pugnou preliminarmente pelo
não conhecimento
do recurso, dada sua intempestividade, ultrapassada a preliminar, no mérito, pelo seu
desprovimento
, para que a r. sentença seja mantida
in totum
.

Nesta instância superior
(fls. 235/238, ID nº 12345007), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão de Videoconferência.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelos réus JOÃO FELIPE DAS SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E ÍCARO MATHEUS PINHEIRO RIBEIRO, contra sentença (ID nº 12245599), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que os condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II do CPB, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

1.

DA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL –

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ.

A Defesa requereu a reforma na dosimetria da pena do acusado, devendo ser afastada a Súmula 231 do STJ, para que assim seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

Adianto que
não
acolho o pedido do apelante.

O julgador ao dosar a pena dos apelantes na Sentença considerou todas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal favoráveis, fixando a pena-base no mínimo legal, ou seja: 04 anos de reclusão e pagamento de multa equivalente a 10 (dez) dias-multa na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Na segunda fase da dosimetria da pena quanto ao acusado João Felipe, apesar de presente a atenuante prevista no art. 65, III, “d” do CPB (confissão espontânea), deixou-se de valorá-la, uma vez que a pena já se encontra no mínimo legal, não podendo colocá-la abaixo desse mínimo, conforme Súmula 231 do STJ.

Mesmo entendimento aplicou ao acusado Icaro Matheus, entendendo que apesar de presentes as atenuantes da menoridade e confissão, deixou-se de valorá-las, uma vez que a pena já se encontra no mínimo legal, não podendo colocá-la abaixo desse mínimo, conforme Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase da dosimetria, verificou-se a existência da majorante de concurso de pessoas, tendo o aumento da pena em 1/3, tornando a pena concreta e definitiva para ambos os acusados em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão no regime Semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa.

Ocorre que na segunda fase de aplicação da pena, comprovadas as atenuantes previstas no art. 65, I e III, “d” do CPB (menoridade relativa e confissão espontânea), o magistrado sentenciante não reduziu a pena para aquém do mínimo legal, aplicando o entendimento já consolidado em nossos Tribunais, da Súmula 231 do STJ, permanecendo inalterada a pena antes aplicada.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Logo, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO I DO CPB. REQUERIDA NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A APLICAÇÃO DA RECONHECIDA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Totalmente descabida a redução da pena aquém do patamar mínimo legal, após aplicação da reconhecida atenuante da confissão espontânea, eis que a pena do réu já restou fixada, na primeira fase, no patamar mínimo legal cominado ao crime de roubo. Não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado se encontra em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA, Acórdão nº 6540004, Relatora VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 20/09/2021, publicado em 28/09/2021).

Como sabido, a fixação da pena aquém do mínimo previsto para o delito somente pode ocorrer na terceira fase da dosimetria, quando presente causa de diminuição de pena, o que, como visto, não é o caso dos presentes autos.

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à pretensão recursal, mantendo a pena dos apelantes em 05 (cinco)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão no regime Semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa na proporção de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato.

É como voto.

Belém, 15/03/2023